Tribunal: TJES
Processo: 5006593-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006593-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A

APELADO: RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA DE FORMA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §3º, DO CPC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, “a rigor, para a admissibilidade da ação monitória é suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida. Portanto, só precisa ser idôneo o documento, ainda que emitido pelo próprio credor” (TJ-ES - APL: 00005499020158080032, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019) 2. No caso, para instruir a peça vestibular, a parte autora apresentou documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), comprovante de recebimento das mercadorias pelo destinatário, planilha de atualização de débito e as correspondências eletrônicas trocadas entre as contratantes; documentação a qual é suficiente para fins de propositura da ação monitória, não sendo viável o reconhecimento de carência da ação. 3. Alegado o excesso do valor indicado pela credora na peça exordial, cabe à parte ré declarar o montante que entende ser correto, apresentando, inclusive, planilha discriminada do débito; ex vi do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. 4. A súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar que a fluência da correção monetária tem início na data do arbitramento da indenização, apenas se aplica nos casos que envolvem reparação por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
DUCOCO ALIMENTOS S/A
em face da r. sentença (ID 7153920) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado por
RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
em sede de ação monitória.

Em suas razões recursais (ID 7153922), a Apelante, em resumo, alega que: i) a documentação apresentada não é apta a instruir a ação monitória, decerto que deveria ter sido proposta ação de cobrança, pelo rito comum; ii) apesar de reconhecer a prestação de serviço, não concorda com o valor apresentado como devido, decerto que a própria empresa Apelada reconhece a existência de avarias nas mercadorias transportadas; e iii) caso mantida a condenação, a atualização monetária apenas é devida após o arbitramento e os juros de mora desde a citação.

Contrarrazões (ID 7153926), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que, após detida análise do processo, verifiquei que a sentença recorrida deve ser preservada, o que impõe o desprovimento do apelo, conforme passo a expor.

Em síntese, a empresa Apelada ajuizou ação monitória com o fito de obter o adimplemento de obrigação alusiva à prestação de serviços de transporte de mercadorias, realizada em favor da empresa Apelante.

Assim como entendeu o Juízo
a quo
, em meu sentir tal acervo probatório satisfaz o requisito previsto no art. 700 do Código de Processo Civil, no que tange ao cabimento do procedimento especial em questão. Vejamos, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Denota-se dos autos que, para instruir a peça vestibular, a parte autora apresentou documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), comprovante de recebimento das mercadorias pelo destinatário, planilha de atualização de débito e as correspondências eletrônicas trocadas entre as contratantes; documentação a qual reputo suficiente para fins de propositura da ação monitória, não sendo viável o reconhecimento de carência da ação.

Mesmo porque, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça,
“[...] a rigor, para a admissibilidade da ação monitória é suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida. Portanto, só precisa ser idôneo o documento, ainda que emitido pelo próprio credor”
(TJ-ES - APL: 00005499020158080032, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019).

Corroborando o entendimento que estou a adotar, cito ainda:

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARGA
– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – LEGALIDADE –
efetiva prestação dos serviços de transporte de carga pela apelada à apelante que restou suficientemente demonstrada pela prova documental constante dos autos (mensagens eletrônicas, DACTE e comprovantes de entrega da carga)–
apelante que não trouxe, em seus embargos monitórios, quaisquer elementos a infirmar a versão dos fatos apresentada na petição inicial – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10120153120178260602 SP 1012015-31.2017.8.26.0602, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/02/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESACOLHIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, POR AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTO AUXILIAR DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - ASSINATURA DE RECEBIMENTO - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE
- INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade, motivada na falta de combate aos fundamentos utilizados pelo julgador, se a parte insurgente expõe, de forma suficiente, os motivos pelos quais entende merecer reforma a decisão recorrida - A ação monitória é um instrumento processual tendente a agilizar a prestação jurisdicional, de utilização facultativa para aquele que possuir prova escrita de débito desprovida de força executiva, nos exatos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil -
A nota fiscal eletrônica de serviço (NFS-e), emitida e assinada eletronicamente pelo tomador, acompanhada de documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), são documentos hábeis a instruir a ação monitória - À parte ré incumbe comprovar a alegada inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10105140391076001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Sublinho que, no caso concreto, ainda que não tenha sido anexadas as notas fiscais na íntegra, a comparação entre as notas fiscais mencionadas nos DACTE e os canhotos assinados que indicam o recebimento da mercadoria, não deixam dúvidas de houve a prestação do serviço, notadamente quando a alegação que põe em xeque a documentação é de cunho meramente genérico.

Em evolução, percebe-se que a parte embargante, ora Apelante, impugna o valor pretendido, apesar de reconhecer a existência de efetiva prestação do serviço. Confira-se trecho extraído das razões recursais:

“fato incontroverso nos autos é que a Apelante reconhece a prestação do serviço, mas impugna o valor apresentado como devido, tendo em vista os prejuízos que teve na entrega das mercadorias ao contratar os serviços da Apelada, desta forma houve insurgência ao valor cobrado.”

No entanto, nota-se que, em sua defesa, sequer menciona qual seria o valor que entende ser devido, limitando-se a, genericamente, aduzir que
“
os valores apresentados na presente ação monitória não são os realmente devidos
, visto que para o caso dos autos, em verdade, existem diversas situações a serem analisadas”
.

Reitero que, apesar de a defesa ser alicerçada na tese de não cabimento de ação monitória, tal argumento já foi rechaçado, vide fundamentação alhures.

Logo, alegado o excesso do valor indicado pela credora na peça exordial, realmente caberia à parte ré declarar o montante que entende ser correto, apresentando, inclusive, planilha discriminada do débito. Senão, vejamos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Haja vista que a Apelante não se desincumbiu de tal ônus, acertada a decisão do magistrado de origem ao deixar de examinar a alegação de excesso, exatamente como determina o art. 702, §3º, do CPC,
in verbis:

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

No mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 702 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
Nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto, de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso,
o que não foi observado na hipótese dos autos. Portanto, cabível a manutenção da sentença que não conheceu dos pedidos de excesso de execução e julgou improcedentes os embargos monitórios.\nAPELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE. (TJ-RS - AC: 50257052320188210001 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, razão não assiste à Apelante quanto ao pedido de reforma da sentença para modificação do termo inicial da correção monetária, na medida em que a súmula n. 362 apenas incide nas hipóteses que envolvem indenização por danos morais - que não é o caso dos autos -,como se depreende do próprio verbete sumular:

Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da
indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.

No mais, a sentença já determinou que a fluência dos juros moratórios se dá a partir da citação, motivo pelo qual a análise do pedido subsidiário não se faz necessária.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido formulado em sede de ação monitória

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual a ser aplicado para cálculo da verba honorária, de forma que os honorários advocatícios deverão equivaler a 12% (doze por cento) do valor da condenação (R$147,612.25).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2024 às 16:42:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50973429042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.